Tribunal: TJMT
Processo: 1021838-04.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO E DETERMINOU A REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL – PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEITADA – PERÍCIA ESPECIALIZADA – DESNECESSIDADE – SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA – QUESTÃO TRATADA QUANDO DO JULGAMENTO DO RESP No. 1.787.313/MT – COISA JULGADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois, ainda que de modo conciso, foram declinadas as razões da decisão, tanto que possibilitaram ao recorrente apresentar, em grau recursal, os motivos pelos quais pretende o provimento do agravo.
2. As decisões exequendas são extremamente claras e o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, sem a necessidade de perícia especializada, como bem apontado no acórdão proferido no recurso de apelação.
3. Quando do julgamento do REsp no. 1.787.313/MT (2017/0024950-0), o Superior Tribunal de Justiça entendeu pela rejeição da alegada prescrição. Tendo em vista que dessa decisão não houve recurso, a questão está coberta pela coisa julgada, não havendo se falar em sua invocação neste momento, posto que impossível a modificação do decisium, como consequência da preclusão dos recursos.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no 1203-34.2009.811.0055 - Código: 110982, movida em seu desfavor por VITALINO DALLA BONA, que, afastando a tese de prescrição, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e determinou a remessa à Contadoria Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdãos prolatados nos autos.
Em suas razões, o agravante alega, preliminarmente, a nulidade da decisão por ausência de fundamentação, em ofensa ao art. 489, §1o, VI, do CPC.
Aduz a necessidade de perícia especializada e da prévia definição dos critérios a serem observados, a teor do disposto nos artigos 156 c/c 464, 465 e 524, §2o, do CPC.
Assevera que, considerando que a ação foi ajuizada em 24/10/2002, as supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede o ajuizamento da ação foram atingidas pelo manto da prescrição.
Requer a concessão de liminar para que seja atribuído efeito suspensivo com relação à decisão e, no mérito, seja provido o recurso para anular/reformar a decisão agravada.
O pedido liminar foi indeferido (ID 64301978).
Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 65844478).
Contraminuta da parte agravada (ID 68250983).
É o relatório/Fundamento/Decido.
A ação versa sobre cumprimento de sentença oriunda de Ação de Reparação de Danos por Negativação Indevida ajuizada por VITALINO DALLA BONA em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, em 24/10/2002.
Alcançada a fase de sentença, o Magistrado julgou parcialmente procedente o pedido, para condenar o banco requerido a pagar ao autor, a título de danos morais, o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação (14/01/2003) e devidamente corrigido pelo INPC desde a data da sentença.
Em razão da sucumbência recíproca, determinou o pagamento pro rata, devendo cada parte arcar com os honorários advocatícios de seus respectivos patronos.
Ambas as partes interpuseram recurso de apelação, tendo este Sodalício dado provimento somente ao apelo do Exequente, reformado em parte a sentença para majorar a condenação em danos morais para R$ 100.000,00 (cem mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do acórdão, além de condenar o Banco em lucros cessantes, a serem calculados mediante cálculo aritmético que toma por base a perícia dos autos, de forma proporcional à área plantada de 1.100 hectares, com atualização conforme Lei no. 6.899/81, e em honorários sucumbenciais de 10% do valor do débito atualizado e custas processuais na integralidade.
Ambas as partes opuseram Embargos de Declaração, sendo que apenas os aclaratórios do Exequente foram parcialmente acolhidos para determinar que a incidência dos juros de mora para o dano material se dará a partir da citação válida (06/01/2003), no índice de 0,5% ao mês, até o início da vigência do Código Civil de 2002, e de 1% após.
Interposto Recurso Especial pelo Executado, este teve negado seu provimento, em 06/12/2019, por decisão monocrática do Min. Antônio Carlos Ferreira, mantendo-se o acórdão proferido por este Tribunal.
Requerido o cumprimento de sentença, o Exequente apurou o valor de R$ 56.098.180,00 (cinquenta e seis milhões, noventa e oito mil, cento e oitenta reais) que, somado aos honorários advocatícios sucumbenciais, remontam a R$ 61.724.791,60 (sessenta e um milhões, setecentos e vinte e quatro mil, setecentos e noventa e um reais e sessenta centavos).
O Banco executado apresentou impugnação ao cumprimento provisório de sentença, alegando a inexigibilidade da obrigação por ausência dos requisitos do art. 783, do CPC; excesso de execução no tocante aos danos materiais em razão da prescrição das supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede ao ajuizamento da ação; e a necessidade de liquidação judicial e prévia definição dos critérios a serem observados pelo perito na liquidação da sentença..
Apresenta como valor do débito exequendo a quantia de R$ 20.963.272,97 (vinte milhões, novecentos e sessenta e três mil, duzentos e setenta e dois reais e noventa e sete centavos).
Ao julgar a impugnação, o Magistrado entendeu que não há se falar em iliquidez do título, mormente porque o título exequendo é a sentença e demais acórdãos prolatados, cujos dispositivos indicam expressamente os parâmetros para se chegar ao valor devido, e que, no momento, pendem apenas de simples cálculo aritmético para se chegar ao valor realmente devido.
Ainda, afastou a tese de prescrição, não reside em causa superveniente à sentença.
Com relação ao alegado excesso de execução, determinou fossem os autos encaminhados ao Contador Judicial para apurar o valor da dívida, nos termos da sentença/acórdãos prolatados nos autos.
Irresignado, o Banco executado interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela anulação/reforma da decisão agravada.
No que toca à alegada nulidade do decisum por ausência de fundamentação, a mesma não vinga.
Com efeito, o inciso IX, do art. 93 da Constituição Federal impõe que “todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.
No caso dos autos, não há falar em nulidade da decisão por ausência de fundamentação, pois, ainda que de modo conciso, foram declinadas as razões da decisão, tanto que possibilitaram ao recorrente apresentar, em grau recursal, os motivos pelos quais pretende o provimento do agravo.
Nesta linha, vem, reiteradamente, decidindo a jurisprudência do STJ:
“Não é nula a decisão que, a despeito de sucinta, contém a necessária fundamentação.” (RESP 248.750/MG, QUARTA TURMA, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ de 01.02.2005).
“A fundamentação sucinta, que exponha os motivos que ensejaram a conclusão alcançada, não inquina a decisão de nulidade, ao contrário do que sucede com a decisão desmotivada.” (REsp n. 235978/SP, QUARTA TURMA, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 11.12.2000)
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNIPESSOAL SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA VIABILIZADA. IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA No 284 DO STF. ELEMENTOS PARA FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. IRRISORIEDADE OU EXORBITÂNCIA. NÃO VERIFICADAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ. MAJORAÇÃO DE VERBA EM DESFAVOR DE QUEM SAGROU-SE VITORIOSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Não há se falar em deficiência de fundamentação da decisão recorrida, na medida em que as conclusões por ela adotadas foram alicerçadas em argumentos claros, tendo o decisum inclusive destacado excertos do recurso especial e do acórdão recorrido para amparar suas razões. Ademais, a fundamentação sucinta, mas suficiente, não pode ser confundida com ausência de motivação. 3. O recurso especial também foi suficientemente fundamentado, visto que as razões expendidas viabilizaram a plena compreensão da controvérsia e atacaram o argumento mencionado na decisão monocrática quanto a prova testemunhal. Inaplicabilidade, portanto, da Súmula no 284 do STF. (...) 8. Agravo interno parcialmente provido, apenas para afastar a incidência da Súmula no 284 do STF e a majoração dos honorários advocatícios.” (AgInt no AREsp 1487241/SC, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 14/08/2020). Destaquei.
Nesses termos, afasto a preliminar.
No mérito, o banco agravante aduz a necessidade de perícia especializada e da prévia definição dos critérios a serem observados, a teor do disposto nos artigos 156 c/c 464, 465 e 524, §2o, do CPC.
Sem razão.
Destarte, como sabido, o Juiz é o destinatário da prova, incumbindo-lhe a análise do quadro probatório existente nos autos para decidir quais as provas são necessárias é úteis à instrução do processo e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme dispõe o parágrafo único do art. 370, do CPC.
No caso dos autos, as decisões exequendas são extremamente claras e o valor pode ser apurado por simples cálculo aritmético, sem a necessidade de perícia especializada, como bem apontado no acórdão proferido no recurso de apelação.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AOS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR - SUPOSTA DESCONFORMIDADE COM O TÍTULO JUDICIAL - APURAÇÃO POR SIMPLES CÁLCULOS ARITMÉTICOS - DESNECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - ONERAÇÃO ÀS PARTES INÓCUA NA ATUAL FASE PROCESSUAL - REMESSA À CONTADORIA JUDICIAL - DECISÃO REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova deve ser útil e necessária ao processo, de modo que, em sendo o juiz o destinatário das provas, incumbe a ele indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias consoante art. 370 do CPC. Se a atualização dos valores constantes da sentença condenatória pode ser efetivada através de cálculos aritméticos, a determinação de realização de prova pericial implica em oneração das partes com o pagamento de honorários periciais de forma desnecessária neste momento processual. Sendo a parte autora é beneficiária da gratuidade processual, persiste a possibilidade de encaminhamento do processo à contadoria judicial deste Poder Judiciário, que possui corpo técnico efetivamente especializado para verificação dos cálculos apresentados. Recurso conhecido e provido.” (TJ-MS, Agravo de Instrumento no. 2000594-72.2020.8.12.0000, 1a Câmara Cível, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Julgado em: 15/09/2020)
Por fim, assevera o Banco agravante que, considerando o ajuizamento da ação em 24/10/2002, as supostas perdas anteriores ao quinquídio que antecede o ajuizamento da ação foram atingidas pelo manto da prescrição.
Melhor sorte não lhe socorre.
A questão foi tratada quando do julgamento do REsp no. 1.787.313/MT (2017/0024950-0), cujo entendimento foi pela rejeição da alegada prescrição:
“RECURSO ESPECIAL No 1.787.313 - MT (2017/0024950-0) - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ILEGITIMIDADE DE PARTE ATIVA – NÃO RECONHECIMENTO – CONTRATO FEITO POR PESSOA JURÍDICA PARA LIBERAÇÃO DO VALOR - PREJUDICADO PESSOA FÍSICA – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – VINTE ANOS – CONJUGAÇÃO DO ARTIGO 177 DO CC DE 1916 COM O ARTIGO 2.028 DO CC VIGENTE – CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTO INDISPENSÁVEL – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE PROVA INICIAL DE QUE O DIREITO NÃO ESTAVA PRESCRITO – NÃO OBRIGATORIEDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. No que tange à ilegitimidade, tratando-se de ação idêntica a já julgada neste sodalício, estando em grau de recurso especial, mantém-se o mesmo entendimento aqui sufragado de que: 'O fato de o empréstimo ter sido contraído pela pessoa jurídica e a ação de indenização ter sido ajuizada pelo sócio, não retira deste o direito de ingressar com a ação em seu próprio nome se há elementos nos autos de demonstração de quem foi atingido foi a pessoa física. É esta que teve seu nome lançado indevidamente no cadastro de inadimplentes e teve contra si processo e ação penal por fraudação de penhor totalmente inexistente ante ao pagamento total da obrigação antes da instauração desses procedimentos. (ED-114.437/2008). 2. Se os registros negativos, tidos como ilegais, aconteceram em data de 21/12/1988, o prazo prescricional é o do Código Civil de 1.916, isto é, 20 (vinte) anos. Não há o que se falar em prescrição se esta nova demanda, visando cobrança de lucros cessantes de safras posteriores, pelo mesmo fato, se deu no dia 19/12/2008 e, por consequência, afasta-se a prescrição do direito material alegada pela instituição financeira. 3. De rigor é que os documentos com os quais alberga o direito material, embora comportando doses de exceções, devem vir materializados com a inicial. Entretanto, tais documentos dizem aos fatos alegados para constituição do direito material perseguido. Não se encaixa nos documentos obrigatórios a obrigação da parte demonstrar ao juiz que seu direito não esteja prescrito. Dever sim do réu alegar esta situação em defesa o que possibilita a extinção do feito, com julgamento do seu mérito e sucumbências prescritas na legislação processual civil. (...) Dessa forma, deveria ser considerada como termo inicial da contagem da prescrição a data em que o recorrido teve conhecimento do fato ilícito danoso, mais benéfica do que a data do ato ilícito fixada no acórdão recorrido. No entanto, o autor da ação não recorreu do termo inicial de contagem da prescrição, de forma que, para evitar a reformatio in pejus, mantém-se a data fixada no acórdão recorrido. Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.” (STJ, REsp: 1787313 MT 2017/0024950-0, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Publicação: DJ 19/12/2019)
Tendo em vista que dessa decisão não houve recurso, a questão está coberta pela coisa julgada, não havendo se falar em sua invocação neste momento, posto que impossível a modificação do decisium, como consequência da preclusão dos recursos.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo inalterada a decisão objurgada.
Comunique-se o Juízo de piso.
Publique-se para conhecimento dos interessados e, transcorrido o prazo recursal sem irresignação, realizem-se as anotações e baixa de estilo para arquivamento.
Às providências.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
= r e l a t o r =